Tribunal: TJSP
Processo: 2229838-67.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-28
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
EXECUÇÃO – PENHORA – Deferimento de penhora de recebíveis enquanto pendente avaliação de marca constrita – Pretensão a suspensão de demais atos constritivos – Hipótese em que não há excesso de execução, tendo em vista que o credor não logrou êxito em receber os valores devidos - Medida que visa garantir ao exequente a efetivação do pagamento do débito, e uma vez atingido o valor devido,

Ementa:
EXECUÇÃO – PENHORA – Deferimento de penhora de recebíveis enquanto pendente avaliação de marca constrita – Pretensão a suspensão de demais atos constritivos – Hipótese em que não há excesso de execução, tendo em vista que o credor não logrou êxito em receber os valores devidos - Medida que visa garantir ao exequente a efetivação do pagamento do débito, e uma vez atingido o valor devido, deverão ser liberadas as demais constrições – Decisão mantida - Recurso não provido.